Tribunal: TJDFT
Processo: 0003287-68.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003287-68.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO JOAQUIM DE ARAUJO, ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra o item 1 da decisão ID 14142116. 2. Em reiteração ao despacho ID 8051187 - fl. 207, cumpre assentar que os documentos de ID 8051187 - fls. 190/202 (ata de assembléia) indicam a eleição do Sr. Christiano Cunha de Araújo como Diretor Presidente da Alcoeste Industria S/A (CNPJ 11.578.036/0001-73), na data de 13/02/1984, sendo certo que, de acordo com o artigo 13 do estatuto social alterado, seu mandato era de três anos, podendo ser reeleito. Sendo assim, é necessário regularizar a presentação do credor ALCOESTE INDUSTRIAL S/A DESTILARIA AISA, com a juntada de documentação idônea e atualizada do seu Diretor Presidente. É necessário pontuar que, se a sociedade estiver extinta, a documentação comprobatória de sua liquidação deverá ser apresentada nos autos, a fim de que o crédito deste precatório seja regularmente pago a quem de direito. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios